Tribunal: TJPA
Processo: 0807876-98.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807876-98.2026.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL LEVY SILVA ROSARIO

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DISPENSA DE FORMALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE DE ATIPICIDADE E ANPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, §2º, I, do Código Penal, buscando o reconhecimento da decadência pela ausência de representação da vítima, o trancamento da ação penal por atipicidade e ausência de justa causa, bem como a nulidade do recebimento da denúncia por ausência de análise do Acordo de Não Persecução Penal.

Indeferida a liminar, prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e ofertado parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve decadência do direito de representação pela inércia da vítima após intimação judicial; (ii) saber se é cabível o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta e ausência de justa causa; (iii) saber se a ausência de análise do ANPP enseja nulidade do recebimento da denúncia; (iv) saber se é inaplicável ao caso o precedente do STF no ARE 1.577.212 AgR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade específica, bastando manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver apurados os fatos, podendo ocorrer na fase inquisitorial. O comparecimento à autoridade policial e o registro da ocorrência suprem a exigência legal, inexistindo retratação tácita por silêncio posterior.

5. O reconhecimento de decadência ou de ausência de condição de procedibilidade demandaria incursão probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admissível apenas quando evidente a atipicidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a existência de causa extintiva de punibilidade comprovada de plano, hipóteses não configuradas.

7. A discussão acerca da participação do paciente, do dolo e do nexo causal exige dilação probatória, inviável em sede mandamental.

8. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, sujeita a controle pelos meios próprios, não configurando, por si só, nulidade apta ao trancamento da ação penal.

9. O precedente do STF quanto à desnecessidade de formalidade para a representação é aplicável ao caso concreto, sendo irrelevante a ausência de ratificação judicial posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem de habeas corpus não conhecida, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento:

1. A representação no crime de estelionato prescinde de formalidade específica, bastando manifestação inequívoca da vítima, inclusive na fase inquisitorial, não sendo o silêncio posterior apto a configurar renúncia tácita.

2. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, inviável quando a análise das teses defensivas demanda aprofundado revolvimento fático-probatório.

3. A ausência de oferecimento do ANPP não enseja nulidade automática do recebimento da denúncia, devendo eventual insurgência ser deduzida pelos meios processuais adequados.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, §2º, I, e §5º; CP, art. 103; CPP, arts. 38, 39 e 28-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 208.817 AgR; STF, ARE 1.577.212 AgR; STJ, AgRg no AREsp 2.901.881/SC; TJPA, HC 0815601-75.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Cláudio Luan Carneiro Abdon em favor de
Samuel Levy Silva Rosário
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001544-34.2020.8.14.0009, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 171, §2º, I, do Código Penal, consistente em estelionato mediante disposição de coisa alheia como própria.

Narra a impetração que a denúncia foi oferecida em 19/03/2020 pelo Ministério Público, imputando ao paciente a venda de terreno pertencente a espólio, o qual posteriormente teria sido alienado à suposta vítima por corréu. Sustenta a defesa que o curso da persecução penal desenvolveu-se em desconformidade com pressupostos essenciais de validade.

Como preliminar, alega ausência de condição de procedibilidade, ao argumento de que, com o advento da Lei nº 13.964/2019, passou-se a exigir representação da vítima para o processamento do delito de estelionato. Afirma que o próprio juízo de origem determinou a intimação da vítima para manifestar interesse no prosseguimento da ação penal, tendo esta permanecido inerte após regular intimação, circunstância que configuraria renúncia tácita e decadência do direito de representação, impondo-se a extinção da punibilidade.

Aduz que a decisão posterior que determinou o prosseguimento do feito, sob fundamento de que declarações prestadas na fase inquisitorial supririam a representação, afronta entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, sustenta ausência de justa causa para a ação penal, defendendo a atipicidade da conduta. Argumenta que o paciente não manteve relação negocial direta com a vítima, não recebeu valores, não praticou qualquer ardil apto a induzi-la em erro e não foi apontado por ela como autor da fraude. Assevera inexistirem dolo específico, vantagem ilícita ou nexo causal entre sua conduta e o prejuízo suportado, atribuindo eventual responsabilidade exclusiva ao corréu. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento do trancamento da ação penal quando ausentes indícios mínimos de autoria ou quando configurada atipicidade manifesta.

Ainda em sede de nulidade, sustenta que a denúncia foi oferecida e recebida sem prévia análise fundamentada quanto ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. Afirma que estariam presentes os requisitos objetivos para a incidência do instituto e que a ausência de manifestação ministerial motivada configuraria falta de interesse de agir e excesso acusatório, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nas ADIs relativas ao Pacote Anticrime e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.038.947/SP.

Por fim, sustenta a inaplicabilidade do precedente firmado no ARE 1.577.212 AgR/ES, invocado pelo juízo de origem, promovendo distinguishing ao argumento de que, no paradigma, houve manifestação inequívoca das vítimas em juízo, ao passo que, no caso concreto, inexistiu qualquer confirmação judicial ou manifestação posterior da ofendida, a qual permaneceu silente mesmo após intimação formal.

Requer, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal originária. No mérito, pleiteia o reconhecimento da renúncia tácita ao direito de representação, com a consequente extinção da punibilidade e trancamento da ação penal; subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de justa causa por atipicidade da conduta; ou, ainda, a nulidade do recebimento da denúncia, com remessa dos autos ao Ministério Público para análise fundamentada do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35266399).

Em parecer (Id. 35820251), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

A defesa pretende, em síntese: o reconhecimento da ausência de representação da vítima e consequente decadência; o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta e ausência de justa causa; o reconhecimento de nulidade pela ausência de análise do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP; e o afastamento do precedente aplicado pelo juízo de origem.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA (DECADÊNCIA E RENÚNCIA TÁCITA)

A defesa sustenta que, após intimação judicial, a vítima
Juciany de Lima Soares
permaneceu inerte, configurando renúncia tácita ao direito de representação e, por conseguinte, decadência.

A tese, todavia, não procede.

O art. 171, §5º, do Código Penal dispõe:

“Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for a Administração Pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.”

Por sua vez, o art. 39 do Código de Processo Penal estabelece:

“A representação poderá ser feita, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, reduzida a termo.”

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação não exige formalidade específica, bastando a manifestação inequívoca de vontade da vítima.

Conforme expressamente consignado na decisão da autoridade coatora (id. 35037345):

“Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de ID n. 115440939, na medida em que, sendo reconhecida a aplicação retroativa do art. 171, §5º, do Código Penal, também é pacífico o entendimento da que a representação não exige formalidades específicas, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido de ver o fato apurado. Vide:

‘Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. REPRESENTAÇÃO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NATUREZA HÍBRIDA. RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO DA VONTADE DAS VÍTIMAS EM PROSSEGUIR COM A PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DEMONSTRADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral e (b) a jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” e (c) incide ao caso a Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. Esta SUPREMA CORTE no julgamento do HC 208.817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, assentou que a exigência de representação para o estelionato (§5º do art. 171 do Código Penal) é norma processual de natureza híbrida, aplicável retroativamente aos processos em andamento, por ser mais favorável ao réu. 6. A representação não exige formalidades específicas, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido de ver o fato apurado, conforme jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 7. No caso concreto, as vítimas prestaram depoimentos em juízo confirmando os fatos e imputando responsabilidade ao réu, o que evidencia manifestação inequívoca de interesse na persecução penal, afastando qualquer alegação de decadência ou renúncia tácita. 8. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fáticoprobatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XL; 102, §3º; CPP, arts. 39 e 619; CPC, arts. 1.022 e 1.025; RISTF, art. 21, §1º; Código Penal, art. 171, caput e §5º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 208.817 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; Inq 3438, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 236152 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 221236 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 182231, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 206126 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. (ARE 1577212 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2026 PUBLIC 08-01-2026)’

No caso em comento, se observa que as vítimas procuraram a autoridade policial para relatar o evento delituoso ainda no ano de 2017. Logo, entendo que essa manifestação da vontade da vítima já supre a demanda estabelecida.

de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP, MANTENHO A DENÚNCIA. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 2 de setembro de 2026, às 11h, com o ato podendo ser acompanhado através de link abaixo.”

Nesse sentido diz a jurisprudência a respeito do assunto:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.

DECADÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. (...).

III. Razões de decidir

6. A jurisprudência do STJ dispensa formalidades na representação em crimes de ação penal pública condicionada, bastando a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal.

7. (...)

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige formalidades, bastando a manifestação de vontade da vítima.

2. A análise de recurso especial que demanda reexame de fatos e provas é vedada, conforme a Súmula 07 do STJ.

3. A consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do STJ impede o conhecimento do recurso especial pela divergência, conforme a Súmula 83 do STJ".

(AgRg no AREsp n. 2.901.881/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0815601-75.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: LUCAS DANIEL AMARANTE DE SOUSA

IMPETRANTE: LEON CÁSSIO CARDOSO TANGERINO (OAB/PA 21.435)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA/AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

4. Quanto à decadência, a jurisprudência pátria (STJ e STF) é uníssona no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, dispensa rigores formais, bastando a manifestação inequívoca da vontade da vítima em promover a responsabilidade penal do agente. O simples fato de a vítima comparecer à delegacia para registrar o boletim de ocorrência e prestar declarações é, via de regra, suficiente para caracterizar a representação, estando implícita a vontade de dar início à persecução penal. De forma crucial, a decadência não se opera enquanto a vítima estiver sendo mantida em erro pelo acusado. O paciente (Lucas Daniel Amarante de Sousa) teria induzido a vítima em erro, postulando pela concessão sucessiva de prazos para efetuar o pagamento/execução do contrato, conduta que configura o proscrito venire contra factum proprium e justifica a não ocorrência do prazo decadencial.

5. Sobre a atipicidade, o trancamento da ação penal via habeas corpus é medida de caráter excepcionalíssima. O debate acerca da caracterização do dolo (se a intenção de fraudar era antecedente ao negócio jurídico, elemento essencial para diferenciar o ilícito penal do civil) e a suficiência dos indícios de autoria e materialidade demandam profundo exame do contexto fático-probatório. Tal análise é incompatível com a via estreita do writ e deve ser reservada para a instrução criminal, sendo imperioso o prosseguimento da ação penal.

IV. Julgamento e Tese

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese: O prazo decadencial para representação no crime de estelionato (art. 171 do CP) não se inicia enquanto a vítima estiver em erro induzido pelo acusado. A representação prescinde de formalidades, sendo suficiente a manifestação inequívoca da vítima no interesse da persecução penal. A alegação de ausência de justa causa, por demandar aprofundado exame do dolo e do contexto fático-probatório, é incompatível com a via célere do Habeas Corpus.

Dispositivos citados relevantes: CP, art. 103; CP, art. 171; CPP, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp: 2517074 SE (Sexta Turma, julgado em 10/09/2024); STJ, RHC: 00000000000000214362 (Relator.: Ministro OG FERNANDES, julgado em 24/06/2025); STJ, EDcl no AgRg no RHC: 00000000000000209890 RJ (Sexta Turma, julgado em 05/08/2025).

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0815601-75.2025.8.14.0000 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-12-15)

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a vítima procurou a autoridade policial e narrou o fato delituoso, o que constitui inequívoca manifestação de interesse na persecução penal.

A posterior inércia diante de intimação judicial não possui o condão de revogar manifestação anterior válida, sobretudo quando inexistente previsão legal de retratação tácita por silêncio.

Ademais, o reconhecimento de decadência demandaria incursão aprofundada no contexto probatório (momento exato da ciência da autoria, conteúdo das declarações, alcance da manifestação), providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Portanto, não há falar em decadência ou ausência de condição de procedibilidade.

DA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Sustenta a defesa que o paciente não teria participado da fraude, não recebeu valores e não induziu a vítima em erro, o que afastaria o dolo e a tipicidade.

A tese igualmente não merece acolhida.

O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, admitida apenas quando: atipicidade manifesta da conduta; ausência de indícios mínimos de autoria; ou causa extintiva de punibilidade comprovada de plano.

No caso em exame, a denúncia descreve que o paciente teria participado de cadeia negocial fraudulenta envolvendo alienação de imóvel pertencente a terceiro, circunstância que
,
em tese, subsume-se ao art. 171, §2º, I, do Código Penal.

As alegações defensivas — ausência de recebimento de valores, inexistência de vínculo com a vítima, rompimento do nexo causal — demandam dilação probatória, com análise de depoimentos, documentos negociais e dinâmica fática.

Não se trata, portanto, de atipicidade evidente, mas de matéria típica de instrução criminal.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de instrução probatória ou de absolvição sumária antecipada.

Assim, presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, mostra-se inviável o trancamento da ação penal.

DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO ANPP

A defesa sustenta nulidade do recebimento da denúncia por ausência de análise do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP).

Também aqui não assiste razão.

O art. 28-A do CPP dispõe:

“O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal...”

Trata-se, portanto, de faculdade condicionada à análise de conveniência e adequação, ainda que vinculada a parâmetros legais.

Ademais, eventual irresignação quanto ao não oferecimento do ANPP deve ser suscitada pelos meios próprios, não ensejando o trancamento da ação penal.

No caso concreto, não há demonstração de ilegalidade flagrante, mas, no máximo, insurgência quanto à atuação ministerial, o que não configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

Além disso, eventual controle da recusa pode ser realizado pelos mecanismos próprios (art. 28-A, §14, CPP), não sendo o habeas corpus via adequada para tal finalidade.

DO ALEGADO DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ARE 1.577.212/STF

A defesa sustenta que o precedente aplicado pelo juízo de origem não se ajusta ao caso concreto.

Sem razão.

O núcleo da ratio decidendi do precedente do STF reside na afirmação de que:

“a representação prescinde de formalidade, bastando manifestação inequívoca da vítima.”

Tal fundamento é plenamente aplicável ao caso em exame, pois a vítima procurou a autoridade policial e relatou os fatos, o que demonstra interesse na persecução penal.

A distinção pretendida pela defesa — ausência de depoimento judicial posterior — não afasta a aplicabilidade do precedente, porquanto a manifestação pode ocorrer em qualquer fase; não se exige ratificação judicial, bem como o silêncio posterior não invalida manifestação anterior.

Assim, não há inadequação na aplicação do precedente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, em verdade, que todas as teses defensivas articuladas na impetração — tal como delineadas na peça inicial constante do Id 35037338 — demandam, para sua adequada apreciação, o aprofundamento do conjunto fático-probatório, circunstância que, por si só, revela a inadequação da via eleita. Com efeito, as alegações concernentes à suposta ausência de representação válida, à atipicidade da conduta e à inexistência de justa causa para a persecução penal não se apresentam de forma manifesta e incontroversa, exigindo incursão probatória incompatível com a estreiteza cognitiva do habeas corpus.

De igual modo, a insurgência quanto à ausência de análise do Acordo de Não Persecução Penal não evidencia ilegalidade flagrante apta a ensejar o trancamento da ação penal, tratando-se, quando muito, de discussão acerca da regularidade da atuação ministerial, a ser veiculada pelos instrumentos processuais adequados. Não se identifica, portanto, qualquer nulidade absoluta ou vício estrutural que comprometa a higidez da ação penal em curso.

Ademais, a decisão da autoridade apontada como coatora encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente no que concerne à desnecessidade de formalidade específica para a representação da vítima nos crimes de estelionato, bastando a manifestação inequívoca de vontade, circunstância que, em análise perfunctória, mostra-se presente no caso concreto.

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, e não se verificando qualquer das hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal pela via mandamental, impõe-se a denegação da ordem, com a consequente manutenção do regular prosseguimento da persecução penal na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
, por inadequação da via eleita, haja vista que as teses suscitadas na impetração — notadamente aquelas relativas à alegada ausência de representação da vítima, à atipicidade da conduta e à inexistência de justa causa — demandam aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026